Tribunal: TJMT
Processo: 1037689-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037689-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, com alegação de obscuridade quanto ao termo inicial dos juros moratórios. O embargante sustenta que os cálculos atualizados do débito já foram apresentados em 18/02/2022, na petição inicial do cumprimento de sentença, e requer que essa data seja fixada como termo inicial dos encargos moratórios, conforme sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de obscuridade quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado é claro ao afirmar que os juros moratórios incidem após a apresentação dos cálculos atualizados do débito, nos termos do título executivo judicial, cabendo ao juízo de origem apurar a data exata da apresentação dos cálculos.

A decisão recorrida determinou expressamente o retorno dos autos à origem para elaboração de novo cálculo, com observância dos parâmetros definidos, inclusive a data de apresentação dos cálculos.

A pretensão do embargante representa rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito da decisão embargada, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Não configura obscuridade a determinação de que os juros moratórios incidam após a apresentação dos cálculos atualizados, quando esta questão deve ser verificada pelo juízo de origem com base no título executivo judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1907947/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022,
DJe
08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1037689-10.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A
.

X
M. DAL COL DE SOUZA e MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
interposto
por

BANCO BRADESCO S.A
, contra o acórdão que, por unanimidade,
d
eu provimento ao
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por M. DAL COL DE SOUZA.

Para tanto,
o embargante alega a existência de obscuridade no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Sustenta que o acórdão, ao determinar que os juros moratórios somente incidam após a apresentação dos cálculos atualizados do débito, não considerou que os cálculos já foram apresentados em 18/02/2022, quando da petição inicial do cumprimento de sentença (ID 76443041 da execução).

Argumenta que, nos termos da sentença transitada em julgado, o termo inicial dos encargos moratórios deve ser fixado na data da apresentação do cálculo inicial no cumprimento de sentença, qual seja, 18/02/2022.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega obscuridade no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando que já houve apresentação de cálculos atualizados em 18/02/2022, quando da petição inicial do cumprimento de sentença.

Contudo, não vislumbro a alegada obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao determinar que "os juros moratórios somente incidam após a apresentação dos cálculos atualizados do débito, conforme expressamente determinado no título executivo judicial", em estrita observância à coisa julgada material.

A determinação contida no acórdão embargado é precisa ao estabelecer que os parâmetros de cálculo devem observar estritamente o título executivo judicial, cabendo ao juízo de origem, no momento da elaboração de novos cálculos, identificar a data exata da apresentação dos cálculos atualizados para fins de incidência dos juros moratórios.

A
demais, o acórdão determinou expressamente o "retorno dos autos à origem para que seja realizado novo cálculo do débito, observando estritamente os parâmetros acima definidos", o que inclui a verificação da data de apresentação dos cálculos atualizados para fins de incidência dos juros moratórios.

Não há, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada, mas sim mera pretensão do embargante de obter pronunciamento específico sobre questão que deverá ser analisada pelo juízo de origem quando da elaboração dos novos cálculos, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no acórdão embargado.

Ressalto que a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida ou à obtenção de provimento que se ajuste à tese defendida pelo embargante, mormente quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1 .022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1907947 RS 2020/0314169-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026